Tribunal: TJMT
Processo: 0000690-59.2018.8.11.0020
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000690-59.2018.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Legal]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SEBASTIAO GOMES DE CARVALHO - CPF: 387.909.391-15 (APELANTE), ROADAM JHONEI DE PAULA LEAL - CPF: 005.599.311-74 (ADVOGADO), IRAN NEGRAO FERREIRA - CPF: 046.474.089-49 (ADVOGADO), MARY MAGDA QUEIROZ DIAS - CPF: 008.143.451-07 (ADVOGADO), EDSON JOSE DE OLIVEIRA FILHO (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), VITOR MUSA GONCALVES - CPF: 716.385.981-34 (ADVOGADO), ESPOLIO DE EDSON JOSE DE OLIVEIRA (APELADO), EDSON DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 387.913.401-44 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CAUTELAR DE ARRESTO – PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – IMPENHORABILIDADE CONSTITUCIONAL – PRESENÇA DOS REQUISITOS – COMPROVAÇÃO DE QUE A PROPRIEDADE É UTILIZADA PARA A SUBSISTÊNCIA DA FAMÍLIA – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“Para fins de proteção, a norma exige dois requisitos para negar constrição à
pequena

propriedade

rural
: i) que a área seja qualificada como
pequena
, nos termos legais; e ii) que a
propriedade
seja trabalhada pela família.
(STJ - REsp: 1408152 PR 2013/0222740-5, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 01/12/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/02/2017).”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por SEBASTIÃO GOMES DE CARVALHO, visando reformar a sentença prolatada pelo Juízo da 2.ª Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia, que, nos autos da Ação de Tutela cautelar Antecedente n.º 0000690- 59.2018.8.11.0020, movida em face de ESPOLIO DE EDSON JOSE DE OLIVEIRA, julgou improcedente o pedido inicial e condenou o apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, fixados em R$1.000,00 (mil reais) - ID. 106591590.

Em suas razões, de ID.106591590 - Pág. 175, o apelante requer a reforma da sentença suscitando, em síntese, a ausência dos requisitos contidos no artigo 5º, XXVI, da Constituição Federal, para o reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural.

Consigna que não basta tratar-se de pequena propriedade rural para caracterizar a impenhorabilidade do imóvel, sendo necessário que a propriedade em questão seja trabalhada pela família.

Sustenta que, do mesmo modo, não há comprovação de que a propriedade é trabalhada pela família.

Requer, assim, a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.

As contrarrazões não foram ofertadas, conforme certidão lançada no Id. 106591592.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Extrai-se dos autos, o apelado, Espólio de Edson José de Oliveira, possui uma dívida no valor de R$205.749,00 (duzentos e cinco mil, setecentos e quarenta e nove reais), oriunda da Ação de Rescisão de Contrato c.c Ação Ordinária de Cobrança de nº 1781-34.2011.811.0020.

Em razão disso, o apelante ajuizou a presente ação objetivando o arresto do imóvel matriculado sob o n. 5.132, no Cartório de Registro de Imóveis de Alto Araguaia, com área de 120 hectares, denominada Fazenda Cervo.

Pois bem.

Cinge-se a discussão quanto a impenhorabilidade do imóvel rural de propriedade do apelado.

O art. 833, VIII, do Código de Processo Civil, prevê a impenhorabilidade da “
pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família
”.

Assim, para o reconhecimento da impenhorabilidade basta a demonstração de que se trata de pequena propriedade rural, de onde o devedor e seus familiares retiram o seu sustento.

Dispõe o inciso XXVI do artigo 5º da Constituição Federal:

“Art. 5. [...]

XXVI – a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes da sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento.”

E o conceito de propriedade familiar, por sua vez, nos é trazido pelo inciso II do art. 4º do Estatuto da Terra,
in verbis
:

“Art. 4º Para os efeitos desta Lei, definem-se:

I - [...];

II – ‘Propriedade Familiar’, o imóvel rural que, direta e pessoalmente explorado pelo agricultor e sua família, lhes absorva toda a força de trabalho, garantindo-lhes a subsistência e o progresso social e econômico, com área máxima fixada para cada região e tipo de exploração, e eventualmente trabalho com a ajuda de terceiros;”

Interpretando-se esse dispositivo, conforme orientação explanada pelo c. STJ, conclui-se que o imóvel rural protegido pelo inciso VIII do art. 833 do CPC é aquele “
que tem as dimensões mínimas que assegurem ao pequeno agricultor e à sua família condições de sobrevivência, não se confundindo com o conceito de fração mínima de parcelamento
” (REsp nº 66.672/RS, relator o Min. Ruy Rosado de Aguiar Júnior, DJU de 30.10.1995), podendo, para esse fim, utilizar-se do conceito legal de pequena propriedade rural trazido pelo art. 4º, inciso II, alínea ‘a’, da Lei nº 8.629/93, que diz:

“Art. 4º Para os efeitos desta lei, conceituam-se:

I- Imóvel Rural - o prédio rústico de área contínua, qualquer que seja a sua localização, que se destine ou possa se destinar à exploração agrícola, pecuária, extrativa vegetal, florestal ou agroindustrial;

II - Pequena Propriedade - o imóvel rural:

a) de área compreendida entre 01 (um) e 04 (quatro) módulos fiscais;”

In casu,
a divergência recai apenas acerca do segundo requisito, qual seja, se a área é trabalhada pela família.

Exposto isto, para evitar tautologia desnecessária, utilizo de parte dos fundamentos bem lançados pelo Magistrado
a quo
, que, ao analisar a celeuma, bem esclareceu os fatos ocorridos:

“Quanto ao segundo requisito, há elementos que indicam a exploração do imóvel pela entidade familiar, podendo ser evidenciado do próprio contrato de arrendamento invocado pelo autor como lastro do crédito para o qual busca a presente proteção cautelar, qual seja, o contrato de arrendamento de 38 vacas de cria para serem empastadas por conta e risco do arrendatário.

Ainda em relação ao requisito de que a propriedade seja trabalhada pela família, é importante mencionar que milita em favor do requerido a presunção de que a pequena propriedade rural seja explorada pela entidade familiar. Assim, transfere-se ao requerido o ônus de demonstrar que não há exploração familiar a fim de afastar a impenhorabilidade da pequena propriedade rural

(...)

Aduz o requerente, que a propriedade não se enquadra como impenhorável, vez que não seria a única propriedade dos herdeiros, bem como não é explorada pela família, visto que o imóvel estaria arrendado a terceiros. Alega por fim que os herdeiros seriam servidores públicos e não ruralistas.

Ressalta-se, que não se exige que o imóvel rural seja a única propriedade do devedor para fins de declaração de impenhorabilidade, pois conforme já exposto, a lei exige tão somente o preenchimento de dois requisitos, quais sejam: que a propriedade seja configurada como pequena e que seja trabalhada pela família.

(...)

De igual modo é irrelevante o fato do imóvel estar arrendado, desde que o valor obtido seja fonte de sustento da família arrendante. Nesse ínterim, “não se exige que o imóvel seja a moradia do executado, impõe-se, sim, que o imóvel seja o meio de sustento do executado e de sua família, que ali desenvolvera a atividade agrícola (REsp 1591298/RJ, Rel Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado e m 14/11/2017, DJe 21/11/2017)”.

Assim, não há nos autos elementos que afastem a presunção de que há exploração familiar no imóvel.”

Portanto, conclui-se que o imóvel matriculado sob o n. 5.132, no Cartório de Registro de Imóveis de Alto Araguaia, com área de 120 hectares, denominada Fazenda Cervo é impenhorável, pois se caracteriza como pequena propriedade rural, a qual é trabalhada pela família, nos moldes do artigo 833, VIII , do CPC , e do art. 4º , § 2º , da Lei nº 8.009 /90.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários advocatícios para R$1.200,00 (mil e duzentos reais), nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022